Tribunal: STF
Processo: HC 188995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cléber Ribeiro Graton, advogado, em benefício de Irineu Aparecido Zorzan, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.6.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 526.038.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Irineu Aparecido Zorzan – condenado por crime de estelionato a uma pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem de habeas corpus ali impetrada (HC n. 5011249-71.2019.4.03.0000).
    Esta, a ementa do acórdão impugnado (fl. 158):
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PRERSCRIÇÃO CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÕES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
    1. Quando os corréus não se encontram na mesma situação fático processual, descabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir extensão de julgado benéfico obtido por um deles.
    2. Ordem denegada.
    Alega a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea, afastou a prescrição da pretensão punitiva (fls. 153/158)”.
    Ao denegar a ordem, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido demonstrada a “inexistência de prescrição da pretensão punitiva” Ressaltou que o acórdão em segunda instância, pelo qual confirmada a sentença condenatória, é marco interruptivo da prescrição e confirmou que a situação do corréu Rubens Bersot da Fonseca, com relação ao qual a prescrição foi reconhecida, seria distinta, não sendo possível a extensão ao paciente.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, insistindo o impetrante na alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao paciente e na pretensão de extensão do reconhecimento da extinção da punibilidade ao corréu Rubens Bersot da Fonseca, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) DEFERIMENTO DA LIMINAR, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2° do C.P.P., com a EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM FAVOR DO PACIENTE, dirigido a autoridade competente, para o seu cumprimento imediato, confirmando a medida liminarmente, por ocasião do julgamento de mérito, reconhecendo ao final a prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente, estendendo assim o benefício concedido ao corréu RUBENS, por estarem na mesma situação objetiva processual, tudo isso com base no artigo 580º do Código de Processo Penal, bem como o disposto no artigo 5 da Constituição Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 526.038.
    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) A concessão de ordem em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual ficou devidamente demonstrada a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes termos (fls. 156/157):
    [...] Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Assim, o prazo prescricional deve ser fixado em 8 (oito) anos, na forma do disposto no art. 109, IV, c.c. art. 110, § 1o, do Código Penal.
    O curso da prescrição foi interrompido com a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 2/9/2010 (ID 61719182).
    A defesa dos réus IRINEU APARECIDO ZORZAN, ora paciente, e RUBENS BERSOT DA FONSECA interpôs recurso de apelação. Da decisão que negou provimento ao recurso, o paciente deixou de recorrer, vindo o acórdão a transitar em julgado em 29/3/2016 (ID 61719182).
    Em relação às causas interruptivas do prazo prescricional, assim dispõe o art. 117, IV, do Código Penal: [...]
    O dispositivo em tela, anteriormente, previa apenas a interrupção da prescrição pela sentença condenatória recorrível. Diante de algumas controvérsias criadas, editou-se a Lei n. 11.596/2007, que alterou a redação do inciso IV do artigo 117 do Código Penal e passou a prever a atual redação mencionada.
    Verifica-se que o ‘acórdão’ a que se refere o dispositivo em análise, é aquele que impõe condenação ao réu ou, pelo menos, majora a pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, com repercussão no cálculo prescricional.
    No caso dos autos, o acórdão prolatado por esta Corte apenas confirmou a pena privativa de liberdade aplicada na sentença de primeiro grau, não podendo, desse modo, ser tomado como marco interruptivo para os fins do art. 117 do Código Penal.
    Assim, considerando que entre a publicação da sentença condenatória (2/9/2010) e o trânsito em julgado para o paciente, ocorrido em 29/3/2016 (ID 61719182), transcorreu período inferior a 8 anos, não estando extinta, portanto, a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
    Requer o impetrante, contudo, a extensão ao paciente, que se encontra em pé de igualdade, dos efeitos da prescrição reconhecida pela autoridade impetrada em relação ao corréu RUBENS, nos termos do art. 580, do CPP, tendo em vista o decurso de prazo entre a data da sentença condenatória (2/9/2010) e o trânsito em julgado (13/2/2019).
    Verifica-se dos autos que a situação processual do paciente é diversa do corréu Rubens Bersot da Fonseca.
    De fato, ambos apelaram da sentença. Contudo, da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, o paciente deixou de recorrer, vindo o acórdão a transitar em julgado em 29/3/2016 (ID 61719182).
    Já o corréu RUBENS interpôs uma série de recursos à Superior Instância, os quais não foram conhecidos ou tiveram negado seguimento pela falta de pressupostos processuais, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/2/2019.
    Ademais, da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do corréu Rubens, foi interposto Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público Federal, o qual ainda não foi julgado.
    Assim, ante a ausência da identidade de situações entre o paciente e o corréu beneficiado com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva fica inviabilizada a extensão da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, cassando a liminar anteriormente concedida. [...]
    Por conseguinte, da atenta leitura dos autos, denota-se que, entre a data da prolação da sentença condenatória (2/9/2010) e o trânsito em julgado da condenação (29/3/2016), não decorreu intervalo suficiente – 8 anos – para ser declarada a prescrição da pretensão executória estatal, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.
    Sobre o tema, afirma a impetração que, contra a sentença condenatória, não houve interposição de recurso pela acusação, por via de consequência houve o trânsito em julgado para o Parquet local desde 24/9/2010.
    Contudo, contravindo os argumentos da impetração, recente julgado do Supremo Tribunal Federal considera que o acórdão confirmatório da condenação também é marco de interrupção da prescrição.
    Melhor esclarecendo, no ponto, apesar do entendimento deste Superior Tribunal no sentido de o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473/RR, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020.
    Erigida essa premissa, oportuna a manifestação da Subprocuradoria-Geral da República no sentido da denegação do writ (fl. 346):
    [...] Força é convir que razão não assiste ao impetrante, na medida em que a situação processual do paciente é absolutamente diversa do corréu Rubens, não sendo o caso de aplicação do art. 580 do CPP.
    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em 29.03.2016, tendo em vista a ausência de interposição de quaisquer recursos em face do acórdão que confirmou a condenação, razão pela qual a prescrição, in casu, rege-se pelo art. 110, caput, do Código Penal.
    Já em relação ao corréu Rubens, verifica-se que foram interpostos recursos especial e extraordinário, tendo sido certificado o trânsito em julgado de sua condenação apenas em 13.02.2019, o que motivou a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, na forma do art. 110, § 1º do Código Penal.
    Assim, compulsando os autos, verifica-se que entre a data da prolação da sentença condenatória (02.09.2010) e o trânsito em julgado da condenação, em 29.03.2016, não decorreu tempo suficiente para ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, de acordo com o estabelecido pelo art. 109, IV, do CPB.
    Inexistente, pois, o apontado constrangimento ilegal, na ausência de configuração da hipótese de prescrição da pretensão punitiva do Estado, no caso.
    [...]
    Não há violação dos preceitos processuais quando o Magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir (RHC n. 31.266/RJ, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 18/4/2012).
    Ilustrativamente: HC n. 400.807/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/10/2017”.
    6. Não se há cogitar de prescrição da pretensão punitiva. Considerada a pena imposta ao paciente de quatro anos de reclusão, o marco interruptivo da publicação da sentença condenatória em 2.9.2010, confirmada em segunda instância, e o trânsito em julgado em 29.3.2016, não teve o transcurso do prazo prescricional de oito anos previsto no inc. IV do art. 109 do Código Penal.
    Tampouco se há falar em extensão ao paciente da prescrição reconhecida ao corréu Rubens Bersot da Fonseca, pela inexistência de similaridade de situações, considerada a data distinta do trânsito em julgado da condenação, que, para o primeiro, foi em 29.3.2016 e, para o segundo, em 13.2.2019.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora